Tribunal: TJSP
Processo: 1000669-76.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU E RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA.

RECURSO DO RÉU – JUROS – LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que está em vigor e afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU E RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA.

RECURSO DO RÉU – JUROS – LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que está em vigor e afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – taxas de juros prefixadas – hipótese de discrepância dos juros aplicados ao contrato em relação à média do mercado – abuso reconhecido – redução dos juros à taxa média de mercado para a mesma operação – juros considerados abusivos porque superiores, sem justificativa particular, em percentual superior ao dobro do divulgado pelo Banco Central – entendimento do STJ nesse sentido – limitação e repetição do indébito que devem ser mantidos – recurso do réu desprovido no tópico.

RECURSO DO RÉU – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – abalo moral indenizável que não se patenteou – instituição financeira que obedeceu às diretrizes estabelecidas no contrato – ausência do dever de indenizar – recurso do réu provido no ponto.

RECURSO ADESIVO DA AUTORA – inexistente o dano moral, não há falar em majoração do valor da indenização – pretensão que restou prejudicada – recurso adesivo não conhecido.

Resultado: recurso do réu provido em parte; apelo adesivo da autora não conhecido.